Tribunal: TJMT
Processo: 1022052-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Reclamação ajuizada por Jose Marcos Cardoso em face do Acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, que negou provimento ao Recurso Inominado n.o 1005997-26.2021.8.11.0002.
O reclamante, sob a premissa de que o órgão recursal teria aplicado erroneamente o enunciado da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, incorrido em violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, pugna pelo reconhecimento da procedência da reclamação, com o escopo de ver majorado o valor do dano moral arbitrado.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do artigo 51, XIV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete ao relator proferir decisão unipessoal nas hipóteses de indeferimento de petições iniciais relativas a ações de competência da Corte:
Art. 51 - Compete ao Relator:
XIV - Indeferir a petição inicial de ações de competência do Tribunal.
Por outro lado, o art. 988 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses taxativas de cabimento da reclamação:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
Tendo em vista o teor insofismável do supracitado artigo legal, tenho como manifesta a inadmissibilidade da via manejada na hipótese sub judice.
Em primeiro lugar, o art. 988 do CPC não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedentes desprovidos de eficácia vinculante.
O único inciso que alude à utilização da referida medida judicial para dirimir eventual infringência a entendimento jurisprudencial é o terceiro, e este restringe a proteção conferida pela reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal.
Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC.
Ora, se o Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação sequer para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas Súmulas, é evidente que o remédio processual também não se presta a resguardar o reclamante de decisões incompatíveis com precedentes ordinários da Corte Superior.
Na verdade, a parte, irresignada com o conteúdo da decisão colegiada, pretende utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, manifestando seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas no restrito âmbito dos Juizados Especiais.
Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto proferido pela Turma Recursal, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer.
Sem mais delongas, constatado o descabimento da reclamação sob análise, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é oceânica nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO. 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes. 3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na Rcl: 34655 DF 2017/0220623-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA A DECISÕES E SÚMULA DO STJ. NÃO CABIMENTO. 1. Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade a súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na Rcl: 33853 MS 2017/0081166-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. O art. 976, I, do CPC não se aplica às Reclamações dirigidas a Cortes Superiores, mas, sim, aos incidentes de demandas repetitivas, instituto concebido para ser instaurado no segundo grau de jurisdição, replicando na segunda instância mecanismo de solução de controvérsias repetitivas já existente nas instâncias extraordinárias, por meio dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Nesse sentido, a reclamação prevista no art. 988, IV, primeira parte, do CPC/2015, destinada a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, será dirigida ao segundo grau de jurisdição. 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl na Rcl: 35887 RJ 2018/0108939-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DECIDIDO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.519.777/SP. I - A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. Precedentes. II - Não configura ofensa à autoridade da decisão fixada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.519.777/SP a decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que deixa de estender à pena de multa a extinção da punibilidade pela concessão de indulto. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na Rcl: 36129 PR 2018/0163433-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/09/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)
Portanto, indefiro a petição inicial da reclamação, extinguindo-a sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, XIV do RI-TJMT e do art. 485, I, do CPC.
Ao ensejo, advirto as partes a respeito das sanções aludidas pelos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o, do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.